Tribunal: TCU
Processo: 039.954/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de benefícios previdenciários mediante incorporação de vínculos de trabalho fictícios , majoração de dados existentes , falsificação ideológica e outras irregularidades. (no da TCE no sistema: 1538/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em desfavor de Glênio Maurício Pereira Carvalho e José Severino da Trindade, em razão de habilitação e concessão de aposentadoria, mediante a inserção de dados fictícios no sistema, com o registro de períodos de atividade indevidos no tempo de serviço/contribuição no âmbito da Agência de Previdência Social em Paulista/PE, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Recife/PE (GEXREC). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Glênio Mauricio Pereira Carvalho e Jose Severino da Trindade, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Glênio Mauricio Pereira Carvalho e Jose Severino da Trindade, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Jose Severino da Trindade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/7/2003 1.348,14 11/7/2003 1.241,48 13/8/2003 1.241,48 17/9/2003 1.241,48 15/10/2003 1.241,48 13/11/2003 1.241,48 11/12/2003 1.241,48 11/12/2003 827,65 14/1/2004 1.241,48 12/2/2004 1.241,48 11/3/2004 1.241,48 6/4/2004 1.241,48 13/5/2004 1.241,48 4/6/2004 1.297,71 6/7/2004 1.297,71 12/6/2003 304,84 11/7/2003 834,54 13/8/2003 834,54 11/9/2003 834,54 13/10/2003 834,54 13/11/2003 834,54 11/12/2003 834,54 11/12/2003 486,81 14/1/2004 834,54 12/2/2004 834,54 11/3/2004 834,54 6/4/2004 834,54 10/5/2004 834,54 4/6/2004 872,34 8/7/2003 785,11 8/8/2003 1.308,53 8/9/2003 1.308,53 8/10/2003 1.308,53 10/11/2003 1.308,53 8/12/2003 1.308,53 8/12/2003 763,30 9/1/2004 1.308,53 9/2/2004 1.308,53 8/3/2004 1.308,53 1/4/2004 1.308,53 6/5/2004 1.308,53 1/6/2004 1.481,19 Débitos relacionados ao responsável Glênio Mauricio Pereira Carvalho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/1/2001 836,79 8/1/2001 77,48 7/2/2001 929,77 8/3/2001 929,77 6/4/2001 929,77 8/5/2001 929,77 7/6/2001 929,77 6/7/2001 993,48 7/8/2001 993,48 10/9/2001 993,48 5/10/2001 993,48 8/11/2001 993,48 7/12/2001 993,48 7/12/2001 993,48 8/1/2002 993,48 7/2/2002 993,48 7/3/2002 993,48 5/4/2002 993,48 8/5/2002 993,48 7/6/2002 993,48 5/7/2002 1.084,88 7/8/2002 1.084,88 6/9/2002 1.084,88 7/10/2002 1.084,88 7/11/2002 1.084,88 6/12/2002 1.084,88 6/12/2002 1.084,88 8/1/2003 1.084,88 7/2/2003 1.084,88 10/3/2003 1.084,88 7/4/2003 1.084,88 8/5/2003 1.084,88 6/6/2003 1.084,88 7/7/2003 1.298,70 7/8/2003 1.298,70 5/9/2003 1.298,70 7/10/2003 1.298,70 7/11/2003 1.298,70 5/12/2003 1.298,70 5/12/2003 1.298,70 8/1/2004 1.298,70 6/2/2004 1.298,70 5/3/2004 1.298,70 7/4/2004 1.298,70 26/12/2000 76,78 26/12/2000 95,97 9/1/2001 1.151,75 8/2/2001 1.151,75 8/3/2001 1.151,75 9/4/2001 1.151,75 9/5/2001 1.151,75 8/6/2001 1.151,75 9/7/2001 1.197,70 8/8/2001 1.197,70 11/9/2001 1.197,70 8/10/2001 1.197,70 9/11/2001 1.197,70 10/12/2001 1.197,70 10/12/2001 1.197,70 9/1/2002 1.197,70 8/2/2002 1.197,70 8/3/2002 1.197,70 8/4/2002 1.197,70 9/5/2002 1.197,70 10/6/2002 1.197,70 8/7/2002 1.307,88 8/8/2002 1.307,88 9/9/2002 1.307,88 9/10/2002 1.307,88 8/11/2002 1.307,88 10/12/2002 1.307,88 10/12/2002 1.307,88 9/1/2003 1.307,88 10/2/2003 1.307,88 11/3/2003 1.307,88 9/4/2003 1.307,88 9/5/2003 1.307,88 9/6/2003 1.307,88 9/7/2003 1.565,66 8/8/2003 1.565,66 10/9/2003 1.565,66 8/10/2003 1.565,66 10/11/2003 1.565,66 8/12/2003 1.565,66 8/12/2003 1.565,66 9/1/2004 1.565,66 9/2/2004 1.565,66 8/3/2004 1.565,66 1/4/2004 1.565,66 5/5/2004 1.565,66 4/6/2004 1.636,58 30/1/2001 37,65 9/2/2001 282,39 12/3/2001 282,39 10/4/2001 282,39 10/5/2001 282,39 12/6/2001 282,39 11/7/2001 292,78 13/8/2001 292,78 12/9/2001 292,78 10/10/2001 292,78 12/11/2001 292,78 11/12/2001 292,78 11/12/2001 292,78 10/1/2002 292,78 13/2/2002 292,78 11/3/2002 292,78 9/4/2002 292,78 10/5/2002 292,78 11/6/2002 292,78 9/7/2002 319,71 9/8/2002 319,71 10/9/2002 319,71 9/10/2002 319,71 11/11/2002 319,71 10/12/2002 319,71 10/12/2002 319,71 10/1/2003 319,71 12/2/2003 319,71 13/3/2003 319,71 9/4/2003 319,71 12/5/2003 319,71 12/6/2003 319,71 10/7/2003 382,72 12/8/2003 382,72 10/9/2003 382,72 10/10/2003 382,72 11/11/2003 382,72 9/12/2003 382,72 9/12/2003 382,72 12/1/2004 382,72 10/2/2004 382,72 9/3/2004 382,72 2/4/2004 382,72 13/5/2004 382,72 2/6/2004 400,05 2/7/2004 400,05 17/1/2001 108,91 8/2/2001 1.089,16 5/3/2001 1.089,16 4/4/2001 1.089,16 4/5/2001 1.089,16 5/6/2001 1.089,16 4/7/2001 1.158,37 3/8/2001 1.158,37 5/9/2001 1.158,37 3/10/2001 1.158,37 6/11/2001 1.158,37 5/12/2001 1.158,37 5/12/2001 1.158,37 4/1/2002 1.158,37 5/2/2002 1.158,37 5/3/2002 1.158,37 3/4/2002 1.158,37 6/5/2002 1.158,37 5/6/2002 1.158,37 3/7/2002 1.264,94 5/8/2002 1.264,94 5/9/2002 1.264,94 3/10/2002 1.264,94 5/11/2002 1.264,94 4/12/2002 1.264,94 4/12/2002 1.264,94 6/1/2003 1.264,94 5/2/2003 1.264,94 6/3/2003 1.264,94 3/4/2003 1.264,94 6/5/2003 1.264,94 4/6/2003 1.264,94 3/7/2003 1.514,25 5/8/2003 1.514,25 3/9/2003 1.514,25 3/10/2003 1.514,25 5/11/2003 1.514,25 3/12/2003 1.514,25 3/12/2003 1.514,25 6/1/2004 1.514,25 4/2/2004 1.514,25 3/3/2004 1.514,25 5/4/2004 1.514,25 12/5/2004 1.514,25 3/6/2004 1.582,84 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.